Tribunal: TJMT
Processo: 1035038-70.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIMENTO. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SÚMULA 29 DA TURMA RECURSAL.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035038-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EUGENIA FRANCISCA SILVA SILVEIRA ALVES - CPF: 974.935.461-34 (RECORRIDO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIMENTO.
INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA.

NEGATIVAÇ
Õ
ES POSTERIORES. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SÚMULA 29 DA TURMA RECURSAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 01 da Turma Recursal Única, quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal, no STF ou no STJ.

2. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

3. No presente caso, a agravante não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida.

4. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

6.
A agravada possui débito anotado em data posterior, devendo ser considerada para a fixação dos valores a título de danos morais, conforme o entendimento da Súmula 29 da Turma Recursal Única: "Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito".

7. Decisão monocrática mantida.

8. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de agravo interno interposto por Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, em face da decisão monocrática pela qual foi dado parcial provimento ao recurso inominado interposto pela agravada, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

O agravante sustenta o exercício regular do direito ao realizar a inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção creditícia e a ausência de danos morais indenizáveis, pois afirma que a reclamante possui débitos preexistentes ao discutido.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024